Tribunal: STF
Processo: RE 74591
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-22
Data de publicação: 1973-08-22

Ementa:
COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA. IMPOSTO DE RENDA. CINGINDO-SE A ISENÇÃO
DE QUE GOZA A INSTALAÇÃO E AOS SERVIÇOS PORTUARIOS, NÃO ALCANCA AO
IMPOSTO DE RENDA QUE RECAI SOBRE OS LUCROS.
II. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS, COM BASE NO REGIMENTO
INTERNO, ART. 309, PAR 3 (SÚMULA N. 247).